Tribunal: TJMT
Processo: 1047969-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047969-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA - CPF: 812.677.031-72 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES - CPF: 054.526.931-81 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047969-37.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047969-37.2025.8.11.0001

Embargante:

Dell Computadores do Brasil Ltda

Embargada:
Graziele Cabral Braga de Lima

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO JÁ SATISFEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa fornecedora, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação da empresa à entrega do monitor, apesar da alegação de que o valor correspondente já teria sido estornado à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no Código de Processo Civil: omissão, obscuridade ou contradição.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de que a obrigação de entrega do produto já teria sido cumprida, reconhecendo a falha na prestação de serviço pela ausência de comprovação de contato com a consumidora e de adoção de providências para solucionar o problema.

5.

A alegada omissão quanto ao estorno do valor não se sustenta, pois o acórdão indicou que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar esse fato, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

Verificada a interposição de embargos com intuito protelatório, incide a multa prevista no parágrafo 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, no percentual de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

2.

Incumbe à parte embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do Código de Processo Civil.

3.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II; 1.022, I a III; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047969-37.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047969-37.2025.8.11.0001

Embargante:

Dell Computadores do Brasil Ltda

Embargada:
Graziele Cabral Braga de Lima

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Dell Computadores do Brasil Ltda

Ação
:
Declaratória e Indenização por Negativação Indevida com Pedido Liminar.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 315789405): j
ulgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa embargante à obrigação de fazer, consistente na entrega do “Monitor Dell Pro 24 Plus – Dell 24 Monitor | P2425H”, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 327939875): conheceu do recurso inominado interposto por Dell Computadores do Brasil Ltda e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 329638389):

O embargante alega que existe omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à entrega de novo monitor, obrigação essa já satisfeita, segundo afirma.

Contrarrazões (Id. 329898489):
Pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047969-37.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047969-37.2025.8.11.0001

Embargante:

Dell Computadores do Brasil Ltda

Embargada:
Graziele Cabral Braga de Lima

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgado por não ter enfrentado especificamente o argumento relativo à impossibilidade de condenação à entrega do monitor, sob a alegação de que o valor correspondente já teria sido estornado à consumidora.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão relativa à obrigação de entrega do produto, conforme se depreende do seguinte trecho:

“ A empresa requerida por sua vez, sustenta que não houve qualquer falha na prestação de serviço ou descumprimento contratual. Afirma que todos os equipamentos adquiridos pela parte autora foram devidamente entregues antes do ajuizamento da ação, conforme comprovantes anexados. Alega ter prestado suporte integral e mantido a autora informada durante todo o processo de compra e entrega, realizado pelos Correios e transportadoras contratadas dentro dos prazos usuais. Assim, defende a inexistência de qualquer omissão ou vício que justifique a condenação em obrigação de fazer ou indenização por danos morais, afastando, portanto, qualquer responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Todavia, a falha na prestação de serviço mostra-se evidente, impondo-se a responsabilização da parte recorrente, tendo em vista que não acostou à defesa qualquer documento capaz de demonstrar que tenha mantido contato com a consumidora, adotado providência imediata ou utilizado meios hábeis para a entrega do produto. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, limitou-se a alegar inexistência de responsabilidade a ser-lhe imputada."

Importante destacar que o ônus de comprovar o alegado estorno era da embargante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026